Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. SETE DIAS. ARTIGO 49 DO CDC. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES NÃO PRESENCIAL. JULGAMENTO EXTRAPETITA INEXISTENTE. ARGUMENTOS COMPROVADOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM OPERAR EFEITOS INFRINGENTES.
1. Recursos próprio, regular e tempestivo.
2. A parte ré opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento o seu recurso. Alega que a r. sentença extrapolou os limites da lide e o Acórdão também porque não há falar em direito de arrependimento. Também alegou contradição no acórdão. Requereu o acolhimento dos embargos. Sem Contrarrazões apresentadas pela parte embargada.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que se observa na decisão recorrida quanto ao entendimento da aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.
4. A sentença afastou a aplicação do art. 49 do CDC e adotou as regras da experiência e equidade, nos termos dos art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95, fixando em favor do apelante uma multa contra a parte autora no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Nesse sentido, não há falar em sentença extra petita, pois o julgador se ateve aos limites do que foi requerido pela parte autora, inclusive é de se destacar que a decisão de certa forma protegeu a parte ré, uma vez que foi parcialmente procedente negando o pedido de indenização por danos morais e devolução integral a título de ressarcimento dos valores debitados no cartão de crédito.
5. A sentença também afastou a aplicação da multa prevista no contrato, porque determinava a retenção integral do valor negociado, já que não houve a execução completa dele. Ademais, mesmo que a sentença tenha afastado o direito de desistência dentro do prazo de sete dias, a parte autora não seria obrigada a permanecer no acordo, arcando com o custo integral do valor negociado, tratando-se neste caso de obrigação abusiva, gerando enriquecimento sem causa da parte ré, destacando-se, também, que a parte autora não tem nenhum dever de justificar o motivo da desistência. A sentença compôs o prejuízo que entendeu de direito, em benefício da parte ré.
6. O erro material do Acórdão no 1607628 quanto a aplicação do art. 49 do CDC, deve ser corrigido, porém não modifica o entendimento da Turma, que manteve a fundamentação da sentença. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões apresentadas pela parte ré foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso de forma unânime, mantendo a sentença como fundamentada.
7. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material, a fim de afastar a aplicação do art. 49 do CDC, contudo sem operar efeitos infringentes, tendo em vista que o Acórdão manteve a sentença como prolatada.